Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-95.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010039-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ADELINA DO NASCIMENTO MAMORE - CPF: 171.904.791-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ANTONIA LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 424.489.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 229.595.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO LIRA - CPF: 055.253.011-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 454.790.464-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA PRESBITERIANA DO TIJUCAL - CNPJ: 03.863.896/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA MEDEIROS LIMA - CPF: 533.640.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DA SILV - CPF: 537.869.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA DA SILVA FARIA - CPF: 241.759.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA DOS SANTOS - CPF: 043.748.761-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 034.461.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON CORREA RIBEIRO - CPF: 074.151.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR SILVA DA SILVA - CPF: 459.662.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao erário, decorrente da utilização da área pública, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos ao erário. 2. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3º, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Agravo de Instrumento Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADELINA DO NASCIMENTO SOBRINHO
contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que na Ação Civil Pública nº 1133-23.2015.811.0082 que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e determinou que o Agravante e demais Requeridos desocupem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, da área verde localizada no bairro Tijucal, nesta Capital.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo de Instrumento (ID: 8594751), que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem deferindo a liminar deve ser revogada, uma vez que o pedido de tutela se confunde com o mérito da demanda, sendo que a manutenção de tal liminar pode gerar graves danos irreversíveis a parte Agravante.

Continua asseverando que, a decisão recorrida deve ser suspensa imediatamente, pois é facilmente demonstrado nos autos que a Agravante não invadiu a área “sub judice”, mas sim realizou a compra de seu imóvel junto ao órgão responsável à época.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja revogada definitivamente a decisão proferida pelo Juízo Singular.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID Num. 24155963).

Informações prestadas pelo Juízo de Primeiro Grau ao ID Num. 30167977, sem retratação.

Ausente as contrarrazões (ID Num. 33453499).

A parte Agravante cumpriu a determinação judicial e anexou aos autos cópia dos documentos da ação principal (ID Num. 66751967/Num. 66751969).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso, mas que que os efeitos da decisão sejam modulados no sentido de que os ocupantes comprovadamente hipossuficientes sejam alocados em moradia adequada, ou que sejam concedidos aluguéis sociais, com a consequente inclusão de todos em programas sociais de habitação (ID Num. 70262984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADELINA DO NASCIMENTO MAMORE,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública nº 1133.23.2015.8.11.0082, movida por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, onde o Juízo de Origem deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo Município e determinou que o Agravante e demais Requeridos desocupem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, da área verde localizada no bairro Tijucal, nesta Capital.

Inobstante, analisando detidamente os autos do processo em epigrafe, se verifica que a controvérsia posta em Juízo, cinge-se quanto a presença ou não dos requisitos da tutela de urgência, e suas limitações fáticas e legais inerentes ao Juízo Primário de Probabilidade.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A recorrente aduz que, caso a tutela antecipada deferida não seja suspensa, acarretará dano irreparável, porquanto culminará na demolição de sua residência, fato irreversível, portanto, fazendo com que a decisão interlocutória objurgada seja um verdadeiro julgamento de mérito, sem o devido respeito ao processo legal.

Pois bem.

A princípio, sabe-se que a Tutela de Urgência encontra previsão no art. 300, §1º, §2º e §3º do Código de Processo Civil/2015, onde é estabelecido os requisitos necessários para a sua concessão.

Senão, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
ipsis litteris
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Assim, considerando o dispositivo legal supramencionado, tem-se a necessidade do preenchimento de dois requisitos, sendo estes, a probabilidade do direito também conhecido como fumaça do bom direito (
fummus bonis iuris
), bem como o perigo de dano (
periculum in mora
) ou risco ao resultado útil do processo.

Em síntese, a probabilidade do direito, nada mais é do que os elementos probatórios que permitem a dedução em sede de cognição sumária, tanto de direito quanto de fato, de que a parte requerente tem razão e é provável a sua vitória. Devendo a mesma, demonstrar de maneira inequívoca o seu direito pretendido, trazendo aos autos elementos que evidenciem o preenchimento do referido requisito.

O perigo de dano trata-se de uma condução anormal, com exposição de outras pessoas a um dano real e concreto, não bastando apenas ser presumido, devendo ser comprovado.

No que concerne ao perigo de dano, o aclamado Doutrinador Luiz Guilherme Marinoni, conceitua que:

“se a tutela tardar, o ilícito pode ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, ou pode o dano ser irreparável, de difícil reparação ou não encontrar adequado ressarcimento” (MARINONI, 2016, p. 209).
[1]

Ainda, há uma ressalva para a concessão da tutela de urgência, sendo esta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a qual encontra previsão no §3º, do art. 300 do CPC/2015. Vedando o deferimento da medida liminar, nos casos em que seja irreversível os seus efeitos.

Aliás, cito trecho da doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“Primeiramente, é de se indagar qual o significado de irreversibilidade colocada pelo legislador. Trata-se, obviamente, de uma irreversibilidade fática, e não jurídica. Explica-se:
a decisão, sob aspecto jurídico, é sempre reverssível, bastando para tanto que seja revogada, cessada ou modificada. Não é essa a irreverssibilidade que se cogita na norma, mas sim a eventual irreverssibilidade das consequências da efetivação da tutela de urgência; essa, sim, deve ser motive de preocupação ao se pensar na concessão, ou não, da medida pleiteada.
”
[2]

No presente caso, a medida liminar não almeja apenas a desocupação do imóvel “
sub judice”,
mas também a sua demolição imediata, o que maneira inequívoca, demonstra que um dos requisitos necessários para sua concessão, não está preenchido, sendo esta a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, permitir a demolição do imóvel, antes de oportunizar a instrução probatória, configura uma medida açodada e temerária, na medida em que, se comprovada a inexistência de dano, consolidação, ou alternativa diversa, há evidente irreversibilidade do
status quo ante
.

Desse modo, a fim de se evitar medida extrema que esgota praticamente o objeto da ação, e propiciar a igualdade entre as pessoas envolvidas, sob a ótica do caso em concreto, vislumbro que o recurso comporta parcial provimento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, já se expressou acerca do presente assunto, vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1776640 - SP (2020/0264356-6) DECISÃO Trata-se de agravo interposto pela CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundado no permissivo constitucional, e que desafia acórdão proferido pelo TJ/SP assim ementado (e-STJ fl. 151): Agravo de instrumento. Reintegração de posse promovida pela Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. Ocupação em área sob sua responsabilidade. Liminar de reintegração concedida em parte, sem autorização para demolição da construção irregular. Demolição que se reveste de caráter satisfativo e irreversível. Proibição. Art. 300, § 3º, do CPC. Direito ao contraditório e ampla defesa. Decisão mantida. Recurso não provido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 234/239). No especial obstaculizado, a ora agravante apontou violação do art. 311 do Código de Processo Civil/2015, defendendo, em síntese, que preencheu os requisitos para o deferimento da tutela de evidência e demolição da área edificada de forma irregular, em sede de cognição sumária. Sem contrarrazões, o recurso especial recebeu juízo negativo de admissibilidade, o que foi infirmado pela agravante. Sem contraminuta. Passo a decidir. Insurge-se a agravante contra acórdão do Tribunal de origem que, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão do Juiz de primeiro grau que deferiu pedido de liminar de reintegração de posse, mas sem a autorização para demolição da construção irregular. Em conformidade com o disposto na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014). Isso porque a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal - "causas decididas em única ou última instância". Diante disso, esta Corte de Justiça vem admitindo a mitigação do Enunciado 735 do STF somente nas hipóteses em que a própria medida importe em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), como quando houver norma proibitiva da concessão dessa medida. Vale dizer, "apenas a violação direta do dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no REsp 1.179.223/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/03/2017). Da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a Corte de origem, com base no suporte fático-probatório constante nos autos, pontuou que (e-STJ fl. 153), "conquanto se trate de área pública, insuscetível de ocupação para fins de moradia (probabilidade do direito) e haja perigo de dano na demora, o pedido de demolição reveste-se de caráter satisfativo e irreversível, o que, via de regra, é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 300, § 3º, do CPC), daí sua inviabilidade". Ao final, concluiu que (e-STJ fl. 154) "a reintegração deferida devolve e determina a posse do bem à Concessionária, a impedir qualquer uso pelos réus (agravados), que dela ficam demitidos". Nesse contexto, não obstante os argumentos suscitados pela ora recorrente, forçoso convir que a desconstituição do entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria induvidosamente o revolvimento do arcabouço probatório, notadamente a irreversibilidade da medida urgente postulada, providência incompatível com a via do recurso especial em virtude do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, cito os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVALORAÇÃO, EM RECURSO ESPECIAL, DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. De acordo com o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe Recurso Especial para apreciar questão relacionada ao deferimento de medida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, conforme o verbete 735, aplicável por analogia. 3. Ademais, seria imprescindível o reexame do contexto fático e probatório dos autos para a verificação dos pressupostos ensejadores da tutela antecipada, providência inviável nesta instância em face da Súmula 7/STJ, conforme a jurisprudência do STJ. 4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 920.494/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 29/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. OBRA TRANSOESTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. DISCUSSÃO PRÉVIA SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. II - É inviável a análise de matéria relacionada ao mérito da demanda e ainda não decidida na origem, sob pena de supressão de instância. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que vislumbrou a ausência do fumus boni iuris para a concessão da antecipação de tutela, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp n. 195.060/RJ, relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/09/2015). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.530.120/SC, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 1º/03/2016, e AgRg no AREsp 235.239/RJ, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 05/02/2016. Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, parágrafo único, a do RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de maio de 2021. Ministro GURGEL DE FARIA Relator (STJ - AREsp: 1776640 SP 2020/0264356-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 11/05/2021)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça, também já apreciou casos análogos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PRAD E DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE LOCALIZA EM ÁREA RURAL CONSOLIDADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de ocupação antrópica consolidada demanda dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento. 2. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção. 3. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (TJ-MT 10073955320178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2021)”

Ainda, observemos a Jurisprudência Pátria, sobre o referido tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEER/MG - CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO E REINTEGRAÇÃO - PERIGO DE DANO AUSENTE - IRREVERSIBILIDADE DA DEMOLIÇÃO - DECISÃO MANTIDA. I - O deferimento de uma liminar só se justifica quando concomitantemente presentes o "fumus boni juris" e o "periculum in mora". II - Ainda que demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, não se concede a medida antecipatória quando claramente ausente a periclitação para a efetivação deste direito. III - Inconcebível ordenar-se a pronta demolição do imóvel construído por não ser nem um pouco desprezível o perigo de irreversibilidade desta medida. (TJ-MG - AI: 10000180027005001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 10/05/2020)”

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar, ainda, que, se por outro lado, há fortes indícios da continuidade de danos ao erário, decorrente da utilização das áreas públicas, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar a continuidade de eventuais prejuízos.

Nestes termos, merece reparos parcialmente a decisão do Juízo a Quo, especificamente quanto à determinação de demolição da edificação na área pública, tendo em vista que tal medida esgotaria praticamente por completo o objeto da demanda e implicaria em irreversibilidade, em caso de improcedência da demanda.

Oportuno destacar ainda, que o pedido liminar formulado pelo Município em sua exordial, se confunde com o mérito da demanda, devendo ser devidamente esclarecido, que a tutela de urgência não se presta a resolver definitivamente a questão meritória.

Em caso contrário, inexistiria a necessidade do regular tramite do feito, o que geraria uma violação do princípio do devido processo legal, que assegura que todos possuem o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e a todas as garantias constitucionais.

Neste sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016).”

Desta forma, uma vez que a medida liminar pleiteada pela parte Agravada na ação principal, se corresponde ao próprio mérito, pois refere-se a pretensão final da demanda, bem como em razão da possibilidade de ocorrer consequência fáticas irreversíveis, evidentemente merece reparos parcialmente a
decisum
proferida pelo Juízo a Quo, especificamente quanto à determinação de demolição das edificações na área de preservação permanente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar em parte a r. decisão proferida pelo Juízo de Origem, tão somente no ponto que determinou a demolição da edificação na área pública “
sub judice
”.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. ed. ver., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. V. II.

[2]
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Página 501

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021